Tribunal: TJBA
Processo: 8154085-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154085-18.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARINA RODAMILANS DE PAIVA LOPES DA SILVA Advogado(s): CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. SERVIDORA EM ATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1037 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I. CASO EM EXAME A autora ajuizou ação declaratória com o objetivo de obter o reconhecimento do direito à isenção do Imposto de Renda sobre sua remuneração, na qualidade de magistrada em atividade acometida por moléstia grave. A sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador julgou improcedente o pedido, com base no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, no Tema 1037 do STJ e na ADI 6025 do STF. Inconformada, a autora interpôs apelação, defendendo que o caso dos autos diverge dos precedentes mencionados, em razão da cronicidade da doença, da onerosidade do tratamento e da necessidade de resguardar sua capacidade contributiva. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: saber se é possível estender a isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 aos rendimentos de servidor público em atividade acometido por moléstia grave, à luz de uma interpretação teleológica e isonômica do referido dispositivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 prevê isenção do IR apenas sobre proventos de aposentadoria ou reforma de pessoas acometidas por determinadas doenças graves. A interpretação teleológica da norma revela que sua finalidade é proteger a saúde e a dignidade da pessoa acometida por moléstia grave, diante da redução de sua capacidade contributiva, decorrente dos custos com tratamentos contínuos e onerosos. O art. 5º da LINDB reforça a necessidade de se interpretar a norma conforme os fins sociais a que ela se destina e as exigências do bem comum. A distinção entre trabalhadores ativos e inativos, para fins de concessão do benefício, deve observar os princípios da isonomia (CF, art. 150, II) e da dignidade da pessoa humana, não se justificando a exclusão dos servidores em atividade acometidos por moléstia grave da isenção legal. A jurisprudência consolidada no Tema 1037 do STJ e na ADI 6025 do STF trata da matéria sob enfoque estritamente tributário, sem examinar a perspectiva constitucional do direito à saúde e à igualdade material. A autora demonstrou, por meio de laudos médicos e documentos técnicos, que é portadora de neoplasia maligna e deformidade adquirida, suportando despesas expressivas e contínuas com tratamento especializado,o que reforça a necessidade da medida pleiteada. Diante do caráter protetivo da norma e da comprovada vulnerabilidade da parte, impõe-se reconhecer o direito à isenção do imposto de renda também aos trabalhadores em atividade acometidos por moléstias graves. A interpretação conforme a Constituição deve orientar a aplicação do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, de forma a abranger os rendimentos de servidores ativos que estejam nas mesmas condições de vulnerabilidade dos inativos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido, para julgar procedente o pedido formulado na inicial. Tese de julgamento: “A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 pode ser estendida aos rendimentos de servidores públicos em atividade acometidos por moléstia grave, quando demonstrada a redução da capacidade contributiva em razão de tratamento contínuo e dispendioso, à luz de interpretação teleológica e isonômica da norma.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 150, II Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 5º Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8154085-18.2022.8.05.0001 em que figura como apelante MARINA RODAMILANS DE PAIVA LOPES DA SILVA e apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador, 17 de Março de 2025.